Tribunal: TJMT
Processo: 0007156-79.2016.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007156-79.2016.8.11.0007
APELANTE: CLEITON PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCINIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COMETIMENTO DO CRIME QUE QUASE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 157, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INTENDO DE EXTINGUIR A VIDA DA VÍTIMA – NÃO RESULTADO DE LESÕES GRAVES Á VÍTIMA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR – BUSCA POR MATAR A VÍTIMA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – ENUNCIADO No. 46 DO TJMT – 5. BUSCADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MAIS BENÉFICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o delito de roubo majorado, quando demonstrado que para o êxito no cometimento do crime o réu atentou contra a vida da vítima, objetivando sua morte.
A não objetivação de simplesmente lesionar e a ausência de lesões graves na vítima, inviabilizam a desclassificação do tipo previsto na segunda parte do § 3o, do artigo 157, do Código Penal, para a primeira parte, do mesmo dispositivo infraconstitucional.
Ao dosar a pena-base, deve o magistrado ponderará sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena. Possuindo o réu circunstâncias judiciais negativadas, porém não em sua totalidade, mostra-se proporcional e razoável o aumento de 03 anos na pena inicial do crime de latrocínio e 08 meses no crime de corrupção de menores, e qualquer fração superior a essa in casu, exigirá intervenção.
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Nesse sentido foi editado o Enunciado no. 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
De acordo com a redação do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, a pena não poderá exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código (concurso material). Caso o reconhecimento do concurso formal, resulte em pena superior à resultante do concurso material, este último deve ser mantido, por ser mais favorável ao réu, em se tratando de recurso exclusivo da defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007156-79.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAILTON RODRIGO DOS SANTOS ALVES - CPF: 704.654.301-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA ENRIQUE - CPF: 050.602.191-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMELINA MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 836.497.781-49 (VÍTIMA), GERSON FRANCISCO DE SOUZA (VÍTIMA), MARCIANO DA SILVA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.656.711-73 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCINIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL PARA O COMETIMENTO DO CRIME QUE QUASE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 157, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INTENDO DE EXTINGUIR A VIDA DA VÍTIMA – NÃO RESULTADO DE LESÕES GRAVES Á VÍTIMA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR – BUSCA POR MATAR A VÍTIMA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – ENUNCIADO No. 46 DO TJMT – 5. BUSCADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MAIS BENÉFICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o delito de roubo majorado, quando demonstrado que para o êxito no cometimento do crime o réu atentou contra a vida da vítima, objetivando sua morte.

A não objetivação de simplesmente lesionar e a ausência de lesões graves na vítima, inviabilizam a desclassificação do tipo previsto na segunda parte do § 3o, do artigo 157, do Código Penal, para a primeira parte, do mesmo dispositivo infraconstitucional.

Ao dosar a pena-base, deve o magistrado ponderará sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena. Possuindo o réu circunstâncias judiciais negativadas, porém não em sua totalidade, mostra-se proporcional e razoável o aumento de 03 anos na pena inicial do crime de latrocínio e 08 meses no crime de corrupção de menores, e qualquer fração superior a essa in casu, exigirá intervenção.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

Nesse sentido foi editado o Enunciado no. 46 do TJMT: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

De acordo com a redação do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, a pena não poderá exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código (concurso material). Caso o reconhecimento do concurso formal, resulte em pena superior à resultante do concurso material, este último deve ser mantido, por ser mais favorável ao réu, em se tratando de recurso exclusivo da defesa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpostos por
CLEITON PEREIRA DOS SANTOS
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alta Floresta–MT, que
o condenou pela prática do artigo 157, § 3°, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/19, à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa.

O turno defensivo interpôs apelação (500/514) buscando
a desclassificação do delito de latrocínio
tentado para
o artigo 157, § 2°, II e V, do Código Penal ou para o artigo 157, § 3o (primeira parte), do Código Penal,
por ser o tipo que melhor se amolda a conduta do apelante.

Subsidiariamente, ainda no tocante ao crime de latrocínio tentado, requer
a readequação da pena-base
mais próxima ao mínimo legal, bem como a redução do quantum aplicado em razão da tentativa, concedendo o grau máximo de diminuição permitido em lei, ou seja, 2/3 (dois terços).

Por fim, em relação ao crime de corrupção de menores, pretende que seja realizado novo cálculo da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do respectivo apelo.

O
parecer
, da lavra da douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone,
é pelo parcial provimento
do recurso defensivo,
para redimensionar a pena-base dos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores e reconhecer o concurso formal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 12/11/2016, por volta das 21h, o réu Cleiton Pereira dos Santos e os demais agentes, acompanhados do adolescente M. D. D. S., com o uso de arma de fogo, valendo-se de extrema violência física e ameaça de morte, roubaram as vítimas Ermelinda Monteiro de Souza (80 anos) e seu filho Gerson Francisco de Souza tentando matar por fim, Gerson Francisco de Souza, não vindo a falecer por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta ainda que horas antes da realização do crime, o réu e demais agentes se reuniram e planejaram o crime no estabelecimento comercial conhecido como Café Mil, em Carlinda-MT. Na noite do mesmo dia, invadiram a residência das vítimas, as rendendo e as amarrando. Após torturarem as vítimas, o réu e demais agentes reuniram os objetos do roubo, colocaram no carro da família, um veículo Volkswagen Santana, placa JZE-3007, que também foi roubado.

Consta também que o réu e demais agentes objetivando assegurar o êxito da empreitada criminosa, colocaram a vítima Gerson enrolado em uma rede de pano, no porta malas do carro e de posse ainda dos objetos de roubo, seguiram pela MT-320 em direção à Nova Canaã do Norte-MT.

Consta que o réu e os demais coautores pararam o carro em uma ponte sobre um rio e colocaram a vítima no chão, reforçaram a rede amarrada em seu corpo e o jogaram do alto da ponte.

Consta ainda que a vítima conseguiu se desamarrar e nadar até a margem do rio, obtendo ajuda depois de um tempo, sendo o veículo encontrado tempos depois abandonado e os objetos do roubo em uma valeta.

Consta também que o réu e outros coautores maiores, convidaram o menor M. D. D. S. para participar da empreitada criminosa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO.

O apelante pretende a desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o crime de roubo majorado, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação pelo delito de latrocínio tentando, visto que as lesões causadas na vítima não demonstram a intenção de matar.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada nos autos, conforme o boletim de ocorrência as fls. 18/19, termos de depoimentos as fls. 20/23, termos de declarações as fls. 24/25, 27/28, 30, 33/34, auto de verificação do local do delito as fls. 41/44, auto de avaliação indireta a fl. 50, laudo pericial de lesão corporal das vítimas.

O acusado, judicialmente, negou a intenção de matar a vítima, sustentando que o único objetivo da ação, era a subtração dos bens.

Continuando a análise dos autos, tenho que os depoimentos das vítimas são seguros e harmônicos a apontar a participação do acusado Cleiton Pereira dos Santos no delito em julgamento. Nesse sentido, a vítima Emerlinda narrou que o acusado e demais coautores do delito entraram na sua residência e a amarraram, bem como afirmou que sofreu agressões, que, inclusive, ocasionaram seu desmaio. Ademais disto, a ofendida também relatou que visualizou as agressões perpetradas em desfavor de seu filho, vítima Gerson, o qual foi amarrado com uma rede e colocado no porta-malas de seu veículo.

A testemunha M.D.S.D, também coautor do fato, a época menor de idade, confirmou que participou da empreitada criminosa junto com o acusado Cleiton Pereira dos Santos e os outros coautores.

Observe-se ainda, a vítima Emerlinda, também relatou que durante a empreitada criminosa do acusado e demais coautores, levaram diversos objetos de sua residência, dentre eles sua aliança de casamento, presilhas de cabelo, aparelho televisivo e um veículo Santana.

A vítima Gerson Francisco de Souza afirmou que estava dentro de casa quando adentrou o acusado, juntamente com seus corréus.

A vítima Gerson Francisco de Souza relatou que ele foi levado no carro de sua mãe, dentro do bagageiro e o jogaram no rio, em uma ponte, próximo a Canaã do Norte, amarrado os pés e as mãos com cabinho de USB, enrolado em uma rede.

Observando os dados e relatos até esse ponto, é possível perceber o animus necandi do acusado e demais acusados, isso porque carregaram a vítima enrolado dentro do bagageiro do carro e o jogaram de cima de uma ponte, amarrado os pés e as mãos com cabinho de USB, enrolado em uma rede, com verdadeiro intento homicida a fim de garantir a empreitada criminosa contra o patrimônio, não se consumado o delito de homicídio por circunstâncias alheias a vontade do agente.

A vítima Gerson ainda relatou que os agentes delitivos o lesionaram com um canivete e ameaçavam que iriam matá-lo caso reagisse.

A testemunha M.D.S.D, também coautor do fato, a época menor de idade, confirmou que participou da empreitada criminosa junto com o réu e os demais codenunciados.

Não se pode ignorar que ainda que o réu/apelante tenha negado a violência contra a vítima e a intenção de matá-la, o apelante/acusado participou de modo a possibilitar a execução pelos demais coautores da ação criminosa.

Ademais, o fato de a vítima não ter sofrido diretamente lesões que incompatibilizassem com a manutenção da vida, não inviabiliza a caracterização do crime de latrocínio tentado, visto que ao jogarem a vítima a vítima amarrada de cima de uma ponte no rio, obviamente o apelante/réu e demais coautores não esperavam que ela nadasse e sobrevivesse.

Ao promoverem o descarte da vítima com requintes de crueldade, buscavam que esta afogasse ou fosse levada pelo rio. De um modo ou de outro, o encontro com a morte era o caminho mais certo, apenas não ocorrendo por motivos alheios aos interesses dos agentes criminosos.

Dessa forma, em miúdos, pelo conjunto probatório contido nos autos, após amarrar os pés e as mãos da vítima Gerson Francisco de Souza, a enrolaram em uma rede, o colocaram dentro do porta-malas do veículo subtraído, e na fuga, o jogaram por de cima da ponte dentro do rio, com claro intuito de matá-lo afogado. O crime apenas não se consumou, pois a vítima, já dentro do rio, conseguiu se desamarrar e nadar até a encosta.

Sendo assim, há latrocínio tentado quando presente o dolo de subtrair e o dolo de matar, sendo que o resultado morte apenas não ocorre por circunstanciais alheias à vontade do agente. Além disso, a gravidade das lesões experimentadas pela vítima não influencia para a caracterização da tentativa de latrocínio, pois analisa-se o dolo da conduta, pouco importando que não tenha constado no laudo pericial a ausência de lesões graves.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA. PLEITO DE CLASSIFICAÇÃO COMO TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SÚMULA 7/STJ. TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nesta Corte, prevalece o entendimento de que o crime de latrocínio tentado está caracterizado quando, independente da natureza das lesões sofridas pela(s) vítima(s), há dolo de roubar e dolo de matar, e o resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2. A presunção de dolo eventual, tão somente pela troca de tiros com a polícia, é contrária a outra presunção constitucionalmente garantida ao acusado, a da inocência. Em um processo penal orientado pelo princípio do favor rei não é viável estabelecer tal ilação, sem analisar as outras provas dos autos, deslocando para o acusado o ônus de comprovar sua intenção.

3. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não houve animus necandi, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se os tiros foram dados a esmo, para o alto ou com a intenção de atingir os policiais ou, mesmo, se os recorridos, conscientes da possibilidade de causar a morte dos policiais, assumiram o risco de produzir o resultado. Óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1657966/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). (destaquei)

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 3o, DO CP. LATROCÍNIO TENTADO. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. A pretensão do recorrente de modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do recurso especial, segundo dispõe o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

2. O acórdão recorrido não diverge da orientação da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o crime de latrocínio tentado se configura independentemente da natureza das lesões sofridas, bastando provas no sentido de que o agente, no decorrer do roubo, atentou contra a vítima, com o desígnio de matá-la.

3. A tese de que a condenação do ora recorrente se deu baseada apenas em elementos colhidos no inquérito policial não merece acolhida. Note-se que tal tese não foi objeto do recurso especial, vindo a ser suscitada apenas no presente agravo regimental, sendo, dessa forma, incabível seu exame por força da preclusão consumativa e por impossibilidade de inovação recursal.

4.Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1297836/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). (destaquei)

Ao promoverem o descarte da vítima com requintes de crueldade, buscavam que esta afogasse ou fosse levada pelo rio. De um modo ou de outro, o encontro com a morte era o caminho mais certo, apenas não ocorrendo por motivos alheios aos interesses dos agentes criminosos.

Dessa forma, é inviável a desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o de roubo simples.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 157, § 3o, PRIMEIRA PARTE DO CÓDIGO PENAL.

Pretende o turno defensivo, a desclassificação para a figura da primeira parte do § 3o, do artigo 157 do Código Penal, sustentando que se amolda ao caso tratado.

Analisando os autos, tenho como irrelevante o fato de ter a vítima experimentado lesões corporais leves ou graves, já que evidenciada a intenção homicida do apelante e de demais agentes delitivos, que tentaram ceifar com a vida da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA FILMAGEM. CONDENAÇÃO AMPLAMENTE EMBASADA NA PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO COM LESÕES CORPORAIS GRAVES. DECISÃO RESCINDENDA MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. É despicienda a produção de nova prova - perícia - quando a condenação estiver embasada em outros elementos probatórios carreados aos autos, como os relatos de testemunhas e vítimas.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Não há ilegalidade ou carência de lastro jurídico na decisão que, nesses termos, admite a figura do latrocínio tentado e rejeita a desclassificação para o crime de roubo com lesões corporais graves.3. Revisão criminal improcedente.” (RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019).

Assim, havendo comprovação do dolo, nos dois momentos, tanto no objetivo de subtrair a res, quanto no de matar a vítima, configurado está o crime de latrocínio. o apelante e seus comparsas arremessaram o ofendido no rio, com a intenção de ceifar sua vida, contudo o crime de latrocínio somente não se consumou por circunstância alheia a vontade dos agentes autores do delito, uma vez que a vítima conseguiu se soltar dos fios amarrados em seu corpo e chegar as margens do rio.

Embora o apelante tenha narrado que não participou exatamente da conduta de jogar a vítima no rio, afirmou que estava junto no momento que os demais denunciados a jogaram ao rio.

Assim, de acordo com a teoria monista delimitada no artigo 29, caput, do Código Penal, ao aceitar participar do crime, aderiu à conduta dos outros increpados, de sorte a se reputar que todos foram responsáveis pela subtração do patrimônio e pelo atentado contra a vida da vítima, pouco importando qual deles efetivamente jogou a vítima no rio.

Observa-se claramente que o apelante, em sintonia com os demais agentes, e detendo pleno domínio do fato, perpetrou crime violento contra o patrimônio do qual resultara a subtração dos bens e a tentativa de morte por conduta dolosa, devendo assim ser preservada a sua responsabilização pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, 2a parte, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

DA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

Com pedido alternativo pretende o turno defensivo a alteração da pena-base dos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores, sustentando que o magistrado apenou o réu, com ausência de fundamentação para o
quantum
aplicado.

O magistrado sentenciante ao dosar as penas, assim fundamentou;

Do latrocínio tentado.

“Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstancias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa.

Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, denota-se que há em desfavor do réu uma condenação constante do Processo de Execução de Pena no 18732- 74.2018.811.0015, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, com trânsito em julgado em 02/07/2019, a qual inobstante não possa configurar reincidência, pode ser utilizada para fins de análise dos maus antecedentes na pena base. No que tange a sua conduta social, relevam-se para contumácia na prática de crimes. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca da vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As consequências do crime são graves, tanto que as vítimas narraram em juízo que em razão do crime mudaram de cidade e residência, causando grande temor cm suas vidas. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais, notadamente no que concerne que o crime foi praticado em concurso de agentes e ainda na companhia de inimputável. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Considerando as circunstancias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal (e, portanto, fixo-a em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa

Na segunda fase da aplicação da pena, há agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP tendo em vista 21 comprovação de que a vítima Emerlinda Monteiro de Souza era maior do 60 (Sessenta) anos na luta dos fatos, conforme comprovação documental à fl. 29. No entanto, há presença da atenuante da confissão, pelo o que compenso tanto por tanto, e mantenho a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento, no entanto, considerando que o crime foi praticado na modalidade tentada, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso I] do CP, que no caso dos autos, considerando a gravidade do delito e a extensão do inter criminis, notadamente diante das diversas lesões ocasionadas na vítima Gerson Francisco de Souza, conforme Laudo Pericial anexado aos autos as fls. 182/185 6: os fatos comprovados na instrução probatória de que a vítima foi jogada amarrada de cima de uma ponte, enrolado em uma rede de pano, a pena deve ser reduzida no mínimo legal, pelo que o REDUZO A PENA EM 1/3, tornando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa”. (sic - id. 91939487)

Do crime de Corrupção de Menores.

“Considerando as circunstancias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três anos de reclusão).

Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes e agravantes a serem consideradas, tendo em vista que o acusado não confessou o crime de corrupção de menores, nem tampouco há na terceira fase da dosimetria causas de aumento ou de diminuição de pena, em razão de que TORNO DEFINITIVA a pena base fixada a míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Considerando a natureza dos delitos e as regras contidas nas letras do artigo 69, do Código Penal, CONCURSO MATERIAL tendo em vista que o acusado praticou 2 (dois) crimes, mediante ações distintas, hei por bem somar as penas aplicadas, perfazendo um total de 19 (dezenove) anos e 8 (oito meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA." (sic - id. 91939487)

Observo que ao proceder a
individualização da pena em relação ao crime de latrocínio tentado,
o magistrado fixou, para o apelante, a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Em relação ao
crime de corrupção de menores,
o magistrado fixou a pena base em 03 (três) anos, valorando negativamente as mesmas circunstâncias valoradas na dosimetria do crime previsto no artigo 157, §3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No caso em tela, verifica-se que as penas bases do apelante foram aumentadas em razão da culpabilidade, consequências do crime, circunstâncias, maus antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime.

Do quadro posto, tenho que apenas três circunstâncias judiciais (maus antecedentes , consequências e circunstâncias do crime) possuem fundamentação idônea.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado corretamente valorou os maus antecedentes, uma vez que o apelante possui uma condenação definitiva constante no Processo de Execução de Pena no 18732- 74.2018.811.0015, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, com trânsito em julgado em 02/07/2019.

Do mesmo modo, o magistrado valorou de modo idôneo, as consequências e circunstâncias do crime.

Seguramente o crime praticado em desfavor das vítimas causou sofrimento e abalo emocional, sendo que logo após a empreitada criminosa mudaram de cidade e endereço por temer passar novamente por aquela atrocidade.

As circunstâncias do crime dizem respeito à maior ou menor gravidade do delito em razão do modus operandi (instrumentos do crime, tempo de sua duração, objeto material, local da infração, etc.).

Segundo a doutrina:

“Circunstância deriva de circum stare, “estar em redor”. Tratando-se de crime, circunstância é todo fato ou dado que se encontra em redor do delito. É um dado eventual, que pode existir ou não, sem que o crime seja excluído” .

No vertente caso, verifica-se que o apelante praticou o crime mediante concurso de pessoas, portanto, correta a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Por outro lado, verifica-se que o julgador não agiu com o costumeiro acerto, ao valorar de forma negativa a culpabilidade. A fundamentação no tocante à referida vetorial viola o enunciado no 12 do TJMT, que consolidou o entendimento de que a consciência da ilicitude e o dever de portar-se de maneira diversa não se prestam a exasperar a pena base:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa maneira, o fato do apelante possuir plena consciência de sua atitude e que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base

Do mesmo modo, a conduta social carece de fundamentação. Nesse sentido, o recente julgado desta e. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PENA-BASE RECRUDESCIDA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA DE MULTA QUE DEVE OBSERVAR OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTABELECER A PENA DE RECLUSÃO – AJUSTE DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. O fato de ter sido colocado em liberdade em outra ação penal, pouco antes de cometer o crime em exame, não é suficiente para avaliar a conduta social ou a personalidade do agente. O histórico criminal – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite negativar as vetoriais. A delimitação da pena pecuniária deve observar os mesmos critérios adotados para estabelecer a pena de reclusão. (N.U 0008499-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Concernente à personalidade, objeto da irresignação defensiva, entendo que sua valoração carece de fundamentação idônea, haja vista que dizer que a personalidade do agente é voltada para o crime não pode fundamentar a exasperação da pena base.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci nos ensina que “(...) Em suma, não há personalidade voltada à prática de crimes, devendo-se cessar o uso de tal expressão, como fundamento para agravar a pena-base do acusado”(in Código Penal Comentado. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.429).

É esse também o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E FALSA IDENTIDADE – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ARDIL UTILIZADO PARA DISTRAIR A VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – AUTODEFESA – INVIABILIDADE – OFENSA À SÚMULA 522 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PERSONALIDADE E MOTIVOS DO DELITO EQUIVOCADAMENTE AVALIADAS – COMPENSAÇÃO ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÊNCIA DA AGRAVANTE – MULTIRREINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...) A reiteração delitiva não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base como personalidade voltada para o crime, conforme entendimento pacífico do STJ. A cobiça e o lucro fácil são elementos inerentes a todos os delitos patrimoniais e, portanto, inidôneos para negativação do modal motivos do crime. Nos casos de réu multirreincidente, o Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, por evidenciar maior reprovabilidade, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (HC n. 401.352/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/11/2017).O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de preservar o seu nome da incidência de maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). Súmula 522 do STJ – “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.” (Ap 39792/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Assim, diante da inidoneidade da fundamentação utilizada, não há como se valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade, razão pela qual a pena base merece ser redimensionada.

No que tange aos motivos do crime, comporta acolhimento à pretensão recursal, dado que a justificativa utilizada para fixação da pena base acima do mínimo legal, por esta circunstância, não subsiste.

Cabe destacar que o motivo associado ao “ganho fácil de dinheiro” é circunstância inerente aos crimes patrimoniais, como é o caso do roubo (art. 157 do CP), não podendo, portanto, ser considerada negativa.

Ênio Luiz Rosseto adverte que “motivo do crime não se confunde com o dolo do tipo penal, por exemplo, no crime de furto a conduta dolosa de subtrair coisa alheia móvel visa o locupletamento do autor do injusto penal em prejuízo da vítima, tal é inerente à conduta do agente, não pode ser considerada circunstância desfavorável” (Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 130).

Ressalte-se, em acréscimo, que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena base como motivos do delito a cupidez e o lucro fácil, por se tratar de circunstâncias que não exorbitam das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial" (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; HC 286.455/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/12/2014)” (cf. STJ, HC 321.470/AL, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015).

Desse modo, verifica-se que apenas as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, consequências e circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, devendo, assim, redimensionar a pena base.

Assim, tenho que
a pena de 25 anos para o crime de latrocínio, encontra-se desproporcional,
devendo ser fixada a pena-base em 23 anos de reclusão.

Quanto ao
crime de corrupção de menores
, o magistrado estabeleceu
o quantum de 03 anos,
também entendo que exasperar a pena inicial em 02 anos acima do mínimo legal,
mostra-se desproporcional
, razão pela qual f
ixo a pena-base em 01 ano e 8 meses de reclusão.

DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA NO QUANTUM DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Busca o turno defensivo, a fixação do quantum de diminuição da pena em razão da tentativa, em 2/3 (dois terços).

Exposto o presente quadro, atenho-me ao percurso final, qual seja, a avaliação do artigo 14, inciso II, adequado ao caso concreto e o parágrafo único, que dispõe de balizas a determinar o
quantum
de diminuição poderá ser aplicado pelo magistrado julgador, ao delito tentado, ditames estes previstos no diploma legal supracitado.

Assim assevera a lei:

“Art. 14 – Diz-se o crime:

II – tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços).”

Assim, tenho por oportuno abordar, ainda que de forma sucinta, os institutos do
iter criminis
e da tentativa.

O
iter criminis
consiste no caminho percorrido desde a concepção até o exaurimento do delito. Segundo entendimento de ZAFFARONI, seria:

“o delito se inicia, cronologicamente, com uma ideia na mente do autor, que através de um processo que abrange a concepção (idéia criminosa), a decisão, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento chega a afetar o bem jurídico tutelado na forma descrita no tipo” (ZAFFARONI, Eugênio Rául, et al. Manual de direito penal brasileiro – parte geral. São Paulo. Ed. RT, p. 698.)

Acerca da tentativa, esta não constitui crime autônomo, se caracterizando pela realização incompleta da figura típica.

Já sob a ótica de José Frederico Marques, a tentativa é:

“é a execução iniciada de um crime, que não se consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente (MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, Campinas, Ed. Bookseller, p. 367.)

No caso
in
comento a modalidade tentada, quando exposta ao núcleo gerador do artigo 121, do Código Penal, consistiu-se em figura atípica não punível. Entretanto, quando elaborada e cominada com o artigo 14, inciso II, do mesmo código, torna-se estrutura de eficácia extensiva, que amplia a proibição contida nas normas penais incriminadoras a fatos que o agente não realiza de forma completa, punindo-se a tentativa.

Pela tentativa consistir na não obtenção do resultado almejado pelo agente, sua punição encontra patamar menor do que o do delito efetivamente consumado.

Nesse sentido, lecionam DAMÁSIO DE JESUS e ZAFFARONI:

“reside no perigo a que é exposto o bem jurídico. Não se tendo realizado o dano almejado pelo agente, o fato por ele cometido deve ser apenado menos severamente” (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal, Vol. 1, 21a ed., Ed. Saraiva. p. 333.)

“...a teoria mais aceitável no direito nacional é a objetiva, mas o fundamento não é puramente objetivo: a conduta antijurídica dolosa possui dois aspectos (objetivo e subjetivo), e, embora o aspecto subjetivo se apresente completo na tentativa, o aspecto objetivo, incompleto, importa numa ofensa menor ao bem jurídico, e, por conseguinte, um menor conteúdo do injusto do crime” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit., p. 702.)

Nesse foco, surge a questão sempre combatida pela parte irresignada com a sentença prolatada. Qual o percentual justo e necessário a ser aplicado pelo juiz na dosimetria da pena aplicada ao condenado? Como aferir esse percentual?

No sentido de auxiliar o judicante deve lançar mão do instituto do
iter criminis
, a fim de avaliar qual foi o percentual do caminho percorrido pelo condenado até o desfecho final do delito, que importou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na sua não consumação.

Com o intuito de melhor avaliar como aferir esse percurso, disponho de interessante e insofismável entendimento cultivado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme:

"Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c 14, II, todos do CP). 3. Dosimetria. Pedido de fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa em seu patamar máximo (2/3). Impossibilidade.
4. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. 5. Redução no mínimo legal (1/3) devidamente motivada.
6. Ordem denegada." (HC 118203, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 11-11-2013 PUBLIC 12-11-2013). (destaquei)

“(...).

2. Segundo orientação deste Superior Tribunal, o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito.

(...)” (HC 168.299/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 21/03/2012). (destaquei)

Ademais, tal assunto já foi tema do Enunciado Orientativo n.o 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Na sentença condenatória, o magistrado assim estabeleceu o quantum referente a tentativa:

“Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido bom trecho do iter criminis, promovendo 01 golpe contra a vitima, que foi atendida com urgência e necessitou longo atendimento médico, inclusive com perfurações pulmonares, entendo que a redução ao caso deve pela metade. Assim, tomo-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.” (sic)

Conforme observo dos autos, o
iter criminis
fora quase todo percorrido pelo apelante, quando da realização da atividade delitiva, aproximando-se da consumação, visto que somente não finalizou o crime de homicídio, por motivos alheios a sua vontade.

Conforme consta dos autos, o recorrente/réu juntamente com os demais agentes criminosos, participou da ação que culminou com a jogada da vítima amarrada com uma rede, do alto de uma ponte, no leito de um rio, não vindo a vítima a morrer por circunstância alheia a vontade do réu e demais coautores, vez que a vítima conseguiu se desamarrar e nadar até a margem do rio.

Ou seja, todos os atos que competiam ao condenado, foram realizados, sendo o resultado, detalhe final, porém não decisivo para caracterizar sua intenção, também punível pela lei.

Desta feita, tenho que o patamar estabelecido pelo magistrado
a quo
, de 13 (um terço) se mostra correto e guarda razoabilidade com a realidade dos autos, não carecendo de alteração.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES [ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA DELITIVA PARA O GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) OU, PELO MENOS, 1/2 (METADE) – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO ATÉ A IMINÊNCIA DA CONSUMAÇÃO – VÍTIMA ATINGIDA COM UM DISPARO NA REGIÃO DA NUCA – MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO), ANTE A PROXIMIDADE COM A CONSUMAÇÃO DO CRIME – PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. No crime de tentativa de homicídio simples, impõe-se a mantença da redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) quando o delito esteve muito próximo de sua consumação, visto que o acusado perpetrou todos os atos executórios ao efetuar três disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que um deles atingiu-a na região da nuca, só não sendo a causa eficiente da sua morte porque o ofendido foi prontamente socorrido por terceiros que presenciaram o crime. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.

2. Integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais prequestionados em razões recursais. (Ap 31405/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)”

Dessa forma,
não há como acolher a pretensão defensiva nessa plataforma argumentativa.

Assim, resulta a pena de latrocínio tentado, em 15 anos, 03 meses e 29 dias.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Pretende o turno defensivo o reconhecimento do concurso formal de crimes, em detrimento do concurso material

Analisando os autos, entendo que atender o anseio defensivo, é decidir de modo a prejudicar a situação do réu/apelante.

Considerando que mediante uma só ação o acusado cometeu duas infrações penais (latrocínio e corrupção de menor), caso seja atendido o anseio defensivo, e ainda que se aumente a pena da infração penal mais grave, qual seja latrocínio em um 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal, a pena final superará a pena aplicada caso seja mantido o concurso material, senão vejamos;

Caso seja a pena de 15 anos, 03 meses e 29 dias, aumentada em 1/6, a pena final resultará em 17 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão.

No caso de ser mantido o concurso material, entre as penas de latrocínio tentado (15 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão) e corrupção de menores (01 ano e 08 meses de reclusão), a pena final será de 16 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão.

No caso, faz-se necessário observar a aplicação do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, in verbis:

“Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.”

Assim, tenho que a manutenção do concurso material se afigura mais benéfico ao réu/apelante, razão pela qual entendo que deva prevalecer.

Dessa forma, a pena final aplicada é deve ser de 16 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 70 dias-multa, no regime inicial fechado (artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal).

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para redimensionar a pena inicial dos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores,
fixando a pena final em 16 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 70 dias-multa, no regime inicial fechado
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021